Tribunal: TJSP
Processo: 1082087-31.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
APELAÇÃO. Pensão de filha solteira por morte de Oficial da Polícia Militar. Pedido de que a aplicação do teto remuneratório constitucional excetue verba incorporada aos proventos em proporção a tempo em que o instituidor da pensão exerceu atividade docente na Corporação. Inadmissibilidade. Hipótese em que o servidor falecido recebia uma única aposentadoria. Atividade docente que é exercida por

Ementa:
APELAÇÃO. Pensão de filha solteira por morte de Oficial da Polícia Militar. Pedido de que a aplicação do teto remuneratório constitucional excetue verba incorporada aos proventos em proporção a tempo em que o instituidor da pensão exerceu atividade docente na Corporação. Inadmissibilidade. Hipótese em que o servidor falecido recebia uma única aposentadoria. Atividade docente que é exercida por militar ocupante de cargo efetivo, ou seja, na qualidade de Policial Militar. Inexistência de cargo, emprego ou função específica de professor. Valores referentes à docência que constituem vantagens pessoais (vantagens incorporadas), e não remuneração de outro vínculo funcional. Inaplicabilidade ao caso concreto das teses 377 e 384 do STF. Improcedência da ação. Recurso provido.